Tribunal: TJDFT
Processo: 0724184-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa. Consumidor. Plano de saúde coletivo. Administradora de benefícios. Legitimidade. Rescisão unilateral. Abuso. Dano moral.
I. Caso em exame
1. Apelação da autora buscando reformar sentença para majorar o valor fixado para compensação do dano moral experimentado e reconhecimento do descumprimento da tutela de urgência concedida para fixar multa cominatória. Requer, ainda, fixação dos honorários em atenção à tabela estipulada pela Seccional da OAB do Distrito Federal.
2. Apelação da corré buscando reformar a sentença de procedência para, em preliminar, reconhecer sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a improcedência da demanda, considerando que a decisão de cancelamento foi exclusivamente da operadora do plano de saúde.
II. Razões de decidir
3. Os contratos de plano de saúde são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme súmula n. 469/STJ também aplicável aos planos coletivos.
4. Segundo a teoria da asserção, devem ser aferidas pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo. É um juízo de cognição sumária, uma vez que, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria ao mérito.
5. Nos contratos coletivos de plano de saúde, a administradora de benefícios e a operadora de saúde são integrantes da mesma cadeia de fornecimento de serviços. Assim, podem ser acionadas e respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.
6. Ainda que se trate de plano de saúde coletivo empresarial, é necessária a notificação prévia, com prazo mínimo de 60 dias, para efetividade da rescisão unilateral da operadora frente à consumidora.
7. A conduta ilícita perpetrada, em função da rescisão unilateral do contrato, fora das disposições legais, gera dever de reparação.
8. Modernamente, a ocorrência de dano moral é aferida não mais com a comprovação de dor ou sofrimento, mas sim no campo processual, no fato gerador da lesão aos direitos da personalidade, o que se faz presumir uma alteração anímica e, consequentemente, o dano moral.
9. Os honorários previstos em tabela elaborada por Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, embora devam ser observados nos termos do artigo 85, §8°-A, do Código de Processo Civil, não vinculam o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
IV. Dispositivo
10. Apelação da ré conhecida e desprovida.
11. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts.944 e 945. Resolução no 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. CPC, art. 85, §8-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.743.835/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. em 19/6/2018; TJDFT, 07174475820188070001, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, j. em: 12/11/2019. TJDFT 07288937120228070016, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, j. em: 20/4/2023